Tribunal: TJMT
Processo: 1009465-17.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009465-17.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS –CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – PREQUESTIONAMENTO – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (id.n.o 78809464) e pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (id.n.o 78911975),em face de acordão que, por unanimidade desproveu Recurso de Apelação.

O primeiro Embargante (Porto Seguro) defende omissão no referido acordão, no que tange a majoração dos honorários sucumbenciais.

Assim, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para sanar o erro material contida no v. acórdão, a fim de majorar os honorários pelo trabalho realizado em sede recursal pelo patrono da Embargante.

Manifestação Embargada (id.n.79820485)

A segunda Embargante (Energisa) defende a presença de contradição no referido acordão, para tanto, alega que esta Câmara, ao julgar e proferir sua decisão, objeto do acórdão embargado, entendeu que a responsabilidade objetiva da Concessionária para ressarcimento de danos elétricos ampara, por si só, a obrigação deste em indenizar o prêmio pago pela Embargada aos seus segurados.

Assevera que apesar de referido entendimento, anteriormente majoritário, frisa sua contradição, essencialmente em face da prolação de outros julgados por este mesmo Egrégio Tribunal que entendeu por bem afastar o direito auferido pela Seguradora Autora na Primeira Instância por vislumbrar a total ausência de nexo causal entre os fatos e a obrigação de indenizar.

Ainda, que no presente acordão proferido, os Nobres Desembargadores, seguindo o entendimento do Douto Relator, sustentaram que os documentos juntados pela Parte Embargada a título de comprovação das causas dos defeitos narrados forma suficientes para comprovar a ocorrência de relação causal.

Alega que os documentos utilizados pela Seguradora, referem-se, na verdade, a meros orçamentos/laudos produzidos unilateralmente pelos clientes da Embargada e sequer acompanhados de embasamento técnicos.

Assevera que, o que se questiona, desde a peça contestatória, é que a Embargada, amparada pelo entendimento até então majoritário de que é seu direito pretender demandas regressivas, passaram a banalizar o instituto jurídico que ampara seu pleito, julgando-se desincumbida de produzir minimamente a comprovação de sua pretensão indenizatória.

Assevera que recentíssima jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reformou a sentença e julgou a ação improcedente em segundo grau, em virtude da unilateralidade dos documentos juntados, com é no presente caso.

Sustenta que a mera pretensão regressiva em face da concessionária não tem o condão de gerar o direito se este não for devidamente comprovado, até porque, no caso tratado nos autos, não se trata de relação clareada pela inversão do ônus da prova, pelo contrário, cabe ao postulante a demonstração mínima de seus direitos e da responsabilidade da postulada com os danos narrados.

Que as Seguradoras têm recebido duplo pagamento pelos serviços que prestam, o primeiro dos seus próprios clientes e o segundo das concessionárias que, sendo submetidas ao argumento da responsabilidade objetiva, se veem obrigadas a assumir o risco do negócio não de seus serviços, mas sim dos serviços das seguradoras.

Prequestiona as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, prequestiona-se nestas Razões a tentativa de negativa de vigência da Constituição Federal, do Código de Processo Civil e da Resolução n. 414/2010 da ANEEL. Mais especificamente, requer a expressa manifestação acerca da aplicação dos artigos 205, 206 e 210 da Resolução 414/2010 – ANEEL; do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e, ainda, considerando a relativização da responsabilidade objetiva que sustentou o acórdão ora impugnado, do artigo 37o, §6o, da Carta Constitucional.

Requer

o recebimento e processamento dos presentes embargos de declaração com efeitos infringentes de prequestionamento.

Que seja sanada a contradição do r. acórdão, reconhecendo a inexistência de nexo causal entre os danos narrados na Inicial e qualquer responsabilidade inequívoca da Concessionária Embargante;

Que seja sanada a contradição, no sentido de prequestionar o direito e garantias constitucionais e infraconstitucionais, juntamente com os artigos pertinentes ao presente caso, quais sejam: artigos da Resolução 414/2010 – ANEEL; do artigo 927 do Código Civil; do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Manifestação Embargado (Porto Seguro) id.n.o 79629992.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se Embargos de Declaração opostos respectivamente por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (id.n.o 78809464) e pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (id.n.o 78911975) em face de acordão que, por unanimidade desproveu Recurso de Apelação.

Quanto aos embargos de declaração importa consignar que somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de contradição no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações da embargante.

Isso porque, a embargante aduz que a contradição reside essencialmente em face da prolação de outros julgados por este mesmo Egrégio Tribunal
,
refletindo-se em inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que a
contradição sanável pelo presente remédio processual é a contida na própria decisão
, por fundamentos em contrassenso.

Sobre tema colhe-se elucidativo aresto deste egrégio Tribunal de justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REVISITAÇÃO DA LIDE – REANÁLISE DE PROVAS - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

5.1.
A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados.
Precedentes. (...)8.2. Embargos de Declaração rejeitados.” (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).” (N.U 1032401-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021). (destaquei)

Desta forma, verifica-se a inexistência de contradição na decisão embargada e a nítida pretensão da embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, em relação ao dispositivo consignados nos aclaratórios, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Isto posto, REJEITO ambos os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021